Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS. REDE DESCREDENCIADA. REEMBOLSO.

I - A relação jurídica derivada de contrato de plano de saúde submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 608 do e. STJ.

II - É lícita a recusa de reembolso das despesas de honorários médicos decorrentes de procedimento cirúrgico realizado por profissional não credenciado do plano de saúde, art. 12, inc. VI, da Lei 9.656/98, pois não caracterizada a impossibilidade ou indisponibilidade da rede credenciada nem urgência ou emergência na realização da cirurgia. Improcedência do pedido de reparação de danos materiais.

III - Apelação desprovida.